Tribunal: TJES
Processo: 5012907-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012907-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS NILO DA PENHA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE COBRANÇA
.
SISTEMAS INFORMATIZADOS (INFOJUD, RENAJUD)
.
DESNECESSIDADE DE
PRÉVIO
ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS
EXISTENTES
.

Recurso
CONHECIDO E
provido
.

I –
A
teor da jurisprudência do C. STJ e também deste
E.
Tribunal, entend
eu-se que
não mais se sustentam os
óbices
impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à disposição dos Juízos, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entende pertinente aos fins da pretensão do
agravante/
requerente
, que
na hipótese
é
o endereço do agravado/
requerido
, preservando demais dados,
o que se dá em privilégio da
efetividade e
d
a celeridade processual na busca
de
endereços hábeis para fins de efetivação da citação.

I
I
–
Recurso
conhecido e
provido
para determinar a realização, pelo magistrado
a quo
, de consulta perante o
s
sistema
s informatizados (
INFOJUD, RENAJUD,
etc)
com o fito de localização
(endereço)
do
requerido/agravado
, a garantir a efetividade do feito
de origem
, sob pena de ver inviabilizado o resultado útil do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5012907-20.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

AGRAVADO:
ANTONIO MARCOS NILO DA PENHA

JUIZ: DR. BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto
por
DACASA FINANCEIRA S/A,
eis que

irresignado com a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao
s
sistema
s

conveniados (
Infojud,
RENAJUD, SISBAJUD, etc)
no bojo
da
ação de cobrança
n.
5000161-52.2023.8.08.0055

para fins de localização de novos endereços do requerido, ora agravado
.

I
rresignado com o posicionamento supra,
o
recorrente
sustenta
que a decisão vergastada
“
está violando o ordenamento jurídico, tendo em vista que o Douto Juízo a quo indeferiu a consulta eletrônica para localização de endereço, sendo que esta Agravante demonstrou de forma cabal a impossibilidade de localizar novos endereços do Agravado, apesar de ter diligenciado incessantemente”.

Em decisão inaugural
restou
antecipada a tutela recursal, de modo a determinar a realização de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo
, a despeito do esgotamento de outras vias extrajudiciais.

S
em contrarrazões.

Pois bem.
Conforme venho me manifesta
n
do em ações que tais, entendo,
sob pálio interpretativo do STJ, a desnecessidade de esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha do
s
instrumento
s
informatizado
s
à sua disposição.

Veja-se que o §1º, do artigo 319, do CPC, não deixa dúvidas quanto
a possibilidade de
atuação positiva do Juízo
na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação,
tal qual
previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

“
Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção”.

D
estaco
que
a Corte Superior assentou,
inclusive sob a sistemática dos
recursos repetitivos
,
que “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud
, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
não sendo necessário
o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.”
(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

O
ra, viabilizada a imediata consulta aos sistemas informatizados para efeito de constrição patrimonial, medida a toda evidência muito mais invasiva e constranged
ora
, razão aparente
não me parece existir a que a consulta a tais sistemas, visando a mera localização da parte (endereço), não seja procedida pelo Juízo
.

C
om efeito,
a jurisprudência d
este Tribunal, a teor da exegese encampada, há muito, pelo
Superior Tribunal de Justiça é assente de que

a utilização,
pela autoridade judiciária,
do
s
Sistema
s
INFOJUD,
RENAJU e outros

para acesso à

base de dado
s

visando a localização do devedor
,

prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor,
dos meios disponíveis
na esfera
extrajudicial.

Não tenho dúvidas de que prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização
da
parte adversa,
o que se dá em privilégio da
efetividade e
d
a celeridade processual na busca
de
endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu.

Assim, não obstante caiba
ao
agravante informar ao Juízo o endereço d
a parte contrária
, deve ser deferida a consulta ao
s
sistemas
informatizados
por ser a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e efetivação da tutela jurisdicional,
mormente em virtude da não
localização do agravado no endereço indicado
em contrato
.

Esse é, também, o entendimento de nossa Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSULTA SISBAJUD, INFOJUD E SIEL – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. 1. A agravante, após diversas diligências, não obteve êxito em sua tentativa de localização do segundo agravado, de forma a permitir o prosseguimento da ação de cobrança deflagrada na origem. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas judiciais de busca de informações. 3. Com base no princípio da cooperação, art. 6º do CPC/2015, e a fim de que não haja frustração da demanda proposta, devem ser deferidos os pedidos de utilização dos meios necessários, entre eles o SISBAJUD, INFOJUD E SIEL, para permitir o prosseguimento do feito. 4. Recurso provido.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5011308-80.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data 11.10.2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. REQUERIMENTO VISANDO A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR ATRAVÉS DE PESQUISA DE ENDEREÇO VIA INFOJUD E SIEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 319, § 1º do CPC, caso o autor não disponha das informações previstas no inciso II do referido dispositivo, no qual se inclui o endereço do réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias a sua obtenção. 2. Trata-se de medida com o fim de resguardar o direito do credor, viabilizar o acesso ao Judiciário, efetivar a prestação jurisdicional e, em essência, garantir a observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 3. Em que pese seja ônus do autor diligenciar para localizar o paradeiro do requerido para citação, pode e deve contar com a colaboração do juiz, a fim de viabilizar o andamento do feito, sobretudo quando as informações pretendidas constam dos cadastros de órgãos ou instituições públicas. 4. A jurisprudência orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
5011137-26.2022.8.08.0000
, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data 30.06.2023)

Desta forma, a teor da jurisprudência do STJ e também deste Tribunal, entendo, data vênia, que não mais se sustentam os
óbices
impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à disposição dos Juízos, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entende pertinente aos fins da pretensão do
ora agravante
, que neste caso é
o endereço do agravado
, preservando demais dados.

À luz do exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para
confirmar a
determina
ção

d
a realização, pelo
magistrado
a quo
, de consulta perante o
s
sistema
s

informatizados (
INFOJUD, RENAJUD,
etc)
com o fito de localização
(endereço)
do
requerido/agravado
, a garantir a efetividade do feito de origem, sob pena de ver inviabilizado o resultado útil do processo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
confirmar a determinação da realização, pelo magistrado
a quo
, de consulta perante os sistemas informatizados (INFOJUD, RENAJUD, etc) com o fito de localização (endereço) do
requerido/agravado
, a garantir a efetividade do feito de origem, sob pena de ver inviabilizado o resultado útil do processo.